Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-92.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014423-92.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (JUIZO RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (RECORRIDO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
– EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– CONCESSÃO DO CARTÃO FIBROMIÁLGICO EM FAVOR DA IMPETRANTE – ACESSO A ATENDIMENTO PREFERENCIAL – LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL N. 13.303/2019 – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n. 1014423-92.2019.8.11.0003

ajuizado
em 12/11/2019, por
JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA
e concedeu a segurança vindicada a fim de determinar à autoridade coatora, no caso,
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
para que promova a expedição do cartão fibromiálgico em favor da impetrante
.

O MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS manifestou no Id. 72997467 o cumprimento da sentença, informando que, conforme se depreende dos Ofícios n.º 26/2020/AJ/SMS, Ofício n.º 12/2020/AJ/SMS e Recibo assinado pela Autora, esta recebeu no dia 09 de janeiro de 2020 a Carteira de Identidade do Portador de Fibromialgia, razão pela qual manifesta pela extinção do processo.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e concedeu a segurança vindicada a fim de determinar à autoridade coatora, no caso,
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
para que promova a expedição do cartão fibromiálgico em favor da impetrante
.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
Ante o exposto, com espeque ainda no parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, ao fim de CONCEDER A SEGURANÇA vindicada a fim de determinar à autoridade coatora que promova a expedição do cartão fibromiálgico em favor da impetrante, e o faço com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ratifico a liminar outrora concedida. Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
o cerne da questão sub judice é a alegada omissão da autoridade apontada como coatora, em emitir o Cartão Fibromiálgico em favor da impetrante, ora interessada, o qual lhe garante atendimento preferencial nos termos da Lei Municipal nº 13.303/19, em razão de ser portadora de Fibromialgia.

A impetrante foi diagnosticada com quadro de fibromialgia, conforme se vê do Atestado constante (id. 72996982 - Pág. 1). Por outro lado, sendo certo que existe lei que lhe garante tratamento preferencial em razão da doença que a aflige, a omissão em fornecer o cartão de identificação de que trata o art. 3º da Lei nº 10.303/2019, por óbvio, importa em lesão a seu direito líquido e certo a ser corrigido pela via mandamental eleita.

Logo, consoante especifica a Constituição da República (artigo 5º, LXIX), o mandado de segurança é a ação civil de rito especial, pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Sabe-se que para o cabimento deste remédio constitucional é necessária a demonstração por meio de prova pré-constituída, pois inadmissível dilação probatória.

Pois bem, aduz a Impetrante que contatou com a impetrada pela primeira vez em 19/08/2019 visando obter o cartão fibromiálgico, contudo, até o momento da autuação do presente
mandamus
não recebeu qualquer resposta quanto a seu requerimento, apenas quando da concessão da liminar.

V
ejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Vejamos ainda, o disposto na Lei Estadual nº 7.692/2002
, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

“Art. 37
-
O prazo máximo para decisão
de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120
( cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Da análise do disposto na Constituição Federal, verifica-se que, é assegurado a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo.

De mesmo modo, preconiza a legislação estadual que, o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à Administração Pública, será de cento e vinte dias.

Registre-se ainda que, nos termos da lei, o excesso de prazo não desobriga a autoridade de apreciar o requerimento administrativo.

No caso concreto, encontra-se demonstrado que, não obstante o primeiro contato se deu em
19/08/2019
, e até a data da impetração da ação mandamental, em
12/11/2019
, a Administração Pública Municipal não havia lhe dado retorno.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que as autoridades indigitadas como coatoras descuraram-se dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Destarte, afigura-se ilegal e abusivo, a demora injustificada e imotivada para se concluir a análise do processo administrativo nº 683812/2013.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII) – APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade
.” (N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.” (N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022